Tribunal: TJDFT
Processo: 0753687-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie a cirurgia de gastroplastia (bariátrica) e forneça todos os insumos e materiais necessários para o integral tratamento da paciente, nos termos do relatório médico.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Na hipótese, a autora possuía doença preexistente quando da contratação do plano de saúde e omitiu tal informação da operadora contratada, haja vista ter preenchido declaração de saúde em que informou não possuir comorbidades, inclusive, especificamente, obesidade. Contudo, os documentos dos autos indicam, neste momento processual, que a autora é obesa há 20 (vinte) anos.
4. O art. 11 da Lei n. 9.656/98 autoriza a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes por até 24 (vinte e quatro) meses da contratação, conhecida como cobertura parcial temporária (CPT). No caso, a autora não cumpriu o prazo de cobertura parcial temporária, haja vista o início da vigência do contrato de saúde ser 10/3/2023.
5. Os elementos contidos nos autos tampouco permitem concluir, de imediato, a urgência ou emergência do procedimento cirúrgico requerido, nos termos do art. 12, V, c, e do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, ressaltando que a autora convive com obesidade e com outras comorbidades por anos e mesmo antes da contratação do plano de saúde atual.
6. Revela-se, a princípio, lícita a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico bariátrico promovida pela operadora de saúde ré e, portanto, a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da concessão da tutela de urgência requerida, no tocante ao custeio pela operadora de plano de saúde da cirurgia bariátrica.
7. Recurso conhecido e provido.